Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707687-27.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO ALVES FILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL em face da sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais ajuizada por ANTÔNIO ALVES FILHO objetivando a recomposição dos desfalques de sua conta PASEP a título de danos morais. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020 14:50:22. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador